Tribunal: STF
Processo: Rcl 48012
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. RE 596.296-RG (TEMA 138). DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RE 273.665. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA DO QUAL NÃO FEZ PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por José Carlos Barbosa, contra acórdão da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Mandado de Segurança nº 1009285-70.2020.8.26.0625, à alegação de infringência à autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal exaradas no RE 594.296-RG (Tema 138 da sistemática da repercussão geral) e no RE 273.665.
    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, o reclamante narra que impetrou mandado de segurança, visando à anulação do ato administrativo pelo qual concedida sua aposentadoria, porque reduzido o seu padrão de vencimentos sem a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa.
    Reporta que o Juízo de origem, ao denegar a ordem, reputou desnecessária a instauração de processo administrativo prévio para corrigir a remuneração de servidor na ocasião da concessão de aposentadoria, ante o poder de autotutela estatal, com base em decisão proferida pela 2ª Turma deste Supremo Tribunal Federal (RE 273.665). 
    Contra a sentença, noticia interposta apelação, a que negado provimento, bem como, na sequência, opostos embargos de declaração, que foram rejeitados.
    Sustenta que “o agente coator não garantiu o exercício do devido processo legal [...] ao servidor quando reduziu seu padrão de vencimentos”, em contrariedade ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao exame do RE 594.296-RG (Tema 138). 
    Defende, ainda, inaplicável à espécie o acórdão proferido por esta Suprema Corte ao julgamento do RE 273.665, segundo o qual “Pode a Administração Pública, segundo o poder de autotutela a ela conferido, retificar ato eivado de vício que o torne ilegal, prescindindo, portanto, de instauração de processo administrativo (Súmula STF nº 473)”. Explica que o dito parâmetro trata de revisão de aposentadoria, ao passo que o caso dos autos cuida de revisão de apostilamento integrado há mais de 5 (cinco) anos aos vencimentos de servidor.
    Requer a concessão de medida liminar, para determinar ao órgão reclamado que “aplique ao caso a tese firmada pelo STF no Tema 138, de forma a declarar a nulidade do ato que reduziu o seu padrão de vencimentos”, e não o que decidido no RE 273.665. No mérito, postula seja confirmada a medida liminar e cassada a decisão reclamada. 
    3. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    2. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto da reclamação:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
    (…) 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    (...)”
    3. Emerge do preceito supra transcrito – art. 988, § 5º, II, do CPC –, que admissível, a contrario sensu, a reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.
    4. A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 28.114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03.10.2017; Rcl 28.283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.9.2017; Rcl 28.410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26.780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.6.2017; Rcl 26.093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06.2.2017.
    5. Como causa de pedir desta reclamação, o reclamante aponta afronta ao precedente firmado em repercussão geral no RE 594.296-RG (Tema 138). Argui, ainda, que não se aplica à hipótese o que decidido por este Supremo Tribunal Federal no RE 273.665.
    6. Quanto à veiculada infringência à decisão proferida no RE 594.296-RG (Tema 138), verifico não preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária na hipótese, proposta a presente reclamação contra acórdão pelo qual negado provimento à apelação em mandado de segurança.
    7. Consabido que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual. 
    8. Acerca do cabimento da reclamação fundada no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:
    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 848.826-RG (TEMA 835). PREFEITO. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA JULGAMENTO DAS CONTAS. INELEGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. ATO RECLAMADO PROFERIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO PARADIGMA JÁ EXISTENTE NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. ATO JUDICIAL JÁ TRANSITADO EM JULGADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. PRECEDENTES. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. 3. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 4. Inviável reclamação que pretende, por via oblíqua, reverter decisão já transitada em julgado, tendo em vista que a despeito de o ato indicado como reclamado ter sido proferido ao julgamento de ação rescisória, a suposta violação do entendimento do STF ocorrera desde o acórdão rescindendo. 5. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF. 6. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação” (Rcl 46301 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 21.5.2021).
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO ROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 631.240 – TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO II, PARTE FINAL, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. 2. A norma contida no artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil merece interpretação restritiva quanto ao cabimento da reclamação para hipóteses em que se discute aplicação de tese em repercussão geral reconhecida, tendo a jurisprudência desta Corte fixado os seguintes critérios para o cabimento da reclamação nesses casos: (i) o prévio esgotamento dos meios recursais; e (ii) a demonstração da teratologia da decisão reclamada. 3. O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, parte final, do Código de Processo Civil deve ser lido de modo a englobar o percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, com vistas à prestigiar e resguardar as competências dos Tribunais de origem. 4. In casu, verifica-se que não houve o prévio esgotamento das vias recursais, na medida em que o acórdão fustigado fundamentou-se somente nas condições de admissibilidade do recurso especial interposto pelo reclamante, o qual deixou de interpor o correspondente recurso extraordinário para atacar o fundamento constitucional do acórdão de segunda instância. 5. Descumprida pelo reclamante a exigência do prévio exaurimento das vias recursais, resta inviável a análise da alegação de ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 631.240 – Tema 350 da repercussão geral. 6. Agravo interno desprovido” (Rcl 30173 AgR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.4.2020).
    “Agravo regimental na reclamação. 2 Alegada violação aos temas 27, 312 e 350 da sistemática da repercussão geral. Não exaurimento das instâncias ordinárias. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Não cabimento. Precedentes. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Pedido de assistência judiciária gratuita deferido. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”(Rcl 43537 AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.11.2020).
    9. Lado outro, com relação à tese de que o caso dos autos não se amolda ao quanto decidido por esta Casa no RE 273.665, verifico tratar-se de julgado de índole subjetiva emanado da 2ª Turma deste Supremo Tribunal Federal, do qual não figurou como parte o ora reclamante. A pretensão é, portanto, insuscetível de apreciação nesta estreita via.
    10. Sublinho que a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido do não cabimento da reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado destituído de efeito vinculante, tendo em vista que este vincula apenas as partes do processo, não podendo ser estendidos a terceiros alheios à relação jurídica processual. Nesse sentido, colho precedentes (grifei):
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA. PEDIDO QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PREVISTAS NO ART. 102, I, l, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO MANDADO DE SEGURANÇA 37.165/DF. DECISÃO DESPROVIDA DE EFICÁCIA VINCULANTE E EFEITOS ERGA OMNES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual, como se pode verificar do documento eletrônico correspondente. II – O pedido formulado não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal, seja para preservar a competência desta Suprema Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes. III – Esta Suprema Corte assentou a impossibilidade da propositura de reclamação que tenha por objetivo assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 46.232 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 11.5.2021).
    “RECLAMAÇÃO PARADIGMA PROCESSO SUBJETIVO TERCEIRO. A reclamação não é o meio hábil a chegar-se a verdadeira uniformização de jurisprudência, evocando-se, como paradigma, pronunciamento alusivo a processo subjetivo a envolver partes diversas, desprovido de eficácia vinculante” (Rcl 14.473-AgR/RO, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 20.02.2017).
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REGIME DA LEI 8.038/90 E CPC/73. PEDIDO FUNDADO EM JURISPRUDÊNCIA NÃO VINCULANTE E DIREITO OBJETIVO. 1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, hipóteses não configuradas nos autos. Também não se admite alegação de afronta a direito objetivo.2. Agravo interno desprovido” (Rcl 14.745-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.02.2017).
    11. Dessa forma, não identifico qualquer dos pressupostos de cabimento da reclamação.
    12. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora